Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave consistente em prática de crime doloso (organização criminosa). A decisão agravada regrediu o sentenciado ao regime fechado, fixou nova data-base para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a homologação da falta grave atribuída ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria da infração estão suficientemente demonstradas nos autos do Inquérito Disciplinar, com base na apreensão de bilhete contendo informações sobre a estrutura e funcionamento de organização criminosa, assinado pelo sentenciado e outros internos, além da confissão parcial do apenado, depoimento policial e captações ambientais de conversas que demonstram o envolvimento do recorrente em facção criminosa.
4. A alegação de ausência de perícia grafotécnica ou papiloscópica em relação ao bilhete apreendido não invalida a conclusão da autoridade administrativa, diante das provas produzidas, sobretudo o relato do agravante admitindo sua autoria.
5. No âmbito da execução penal, a Súmula 526, Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento da falta grave independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal.
6. Verificada a prática de crime doloso, não é cabível a desclassificação da transgressão para falta média.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Comprovada a prática de falta grave consistente em crime doloso correta a regressão ao regime fechado e a perda dos dias remidos, mesmo na ausência de condenação penal definitiva, sendo inviável a desclassificação para falta média."
Dispositivos relevantes citados: art. 52, caput, da LEP; art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inc. IV, da Lei n.o 12.850/2013; art. 1o, parágrafo único, inc. V, da Lei n.o 8.072/1990.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 526 do STJ.